Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0702616-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIRAGIBE VIEIRA DA PAIXAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Piragibe Vieira da Paixão Júnior, devidamente qualificado nos autos, contra “emergente” (fl. 2 – ID 55221687 – grifo nosso) exclusão do ato de posse previsto para ser realizado no dia 26 de janeiro de 2024 no concurso público para provimento do cargo de professor de Educação Básica, da carreira do Magistério Público, em decorrência do ato de nomeação perpetrado, segundo nomeação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, n. 241, de 27 de dezembro de 2013. Nas razões lançadas na petição inicial, o impetrante relata ter procurado, no dia 11 de janeiro próximo passado, a Coordenadoria Regional de Ensino do Plano Piloto, especificamente na Unidade Regional de Gestão de Pessoas – UNGEP, para receber orientação a respeito de como fazer para ter 2 (duas) cargas horárias como professor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em virtude de já ser professor e ter sido nomeado para outro cargo de professor no mesmo órgão. Assevera que a resposta recebida foi no sentido de que a situação descrita seria resolvida no dia da posse, marcada para o dia 26 de janeiro de 2024. O impetrante esclarece que, no último dia 25 de janeiro, de inopino e intempestivamente, tomou conhecimento de que a questão em epígrafe deveria ter sido tratada anteriormente para viabilizar os ajustes na carga horária para a devida adequação, tudo com publicação prévia no DODF. Diante da notícia, o impetrante ingressou administrativamente, em 25 de janeiro de 2024, com o processo SEI 00080-00014092/2024-01, com o pedido de “redução da carga horária para 20 horas, e sua transferência para o turno noturno, permitindo-lhe assumir a nova vaga de 40 horas, na melhor forma da Lei e do Direito” (fl. 3 – ID 55221687). Em decorrência disso, vem se socorrer do Poder Judiciário porque a posse estava marcada, como dito, para 26/1/2024, justificando que “a indução a erro pela Administração Pública fulmine o seu bom direito” (fl. 3 – ID 55221687). Sustenta, ainda em seu amparo, que pleiteou sua posse, na via eletrônica, para os servidores nomeados em cargos efetivos (processo SEI 00080-00014540/2024-68), caracterizando a fumaça do bom direito, sendo que a demora na análise ora deduzida ensejará dano irreversível, considerando a data da posse fixada. Por essa razão, requer o deferimento de medida liminar para garantir a posse do impetrante, no dia 26/1/2024, como Professor de Educação Básica, da carreira do Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação do DF – SEE/DF, conforme editais previamente publicados. Pleiteia, ainda, que a SEE/DF faça a imediata redução da sua carga horária para 20 horas e sua transferência para o período noturno junto ao Centro de Ensino Médio Paulo Freire – Mat. 244.572-7, na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. No Despacho de ID 55241501, o eminente Relator natural, Senhor Desembargador Eustáquio de Castro, intimou o impetrante para emendar a petição inicial, tendo em vista que o relato deduzido na peça de ingresso indicaria que a distribuição teria sido feita no dia 25 de janeiro, sendo que o protocolo do PJe aponta que o ato foi feito no dia 26 de janeiro de 2024, às13h. O impetrante, em resposta, colaciona a petição constante de ID 55251143, acompanhada do documento de ID 55251147, que traria o DODF 241, a lista de posse publicada em 27 de dezembro de 2023. No arrazoado contido no ID 55251152, repisa os mesmos fundamentos postos na inicial, apontando que o ato coator seria a exclusão do impetrante do ato de posse previsto para o dia 26/01/2024. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se pode observar, a narrativa feita indica que o impetrante, a despeito de informações recebidas na Unidade Regional de Gestão de Pessoas – UNGEP, da SEE/DF, no dia 11 de janeiro de 2024, não tomou as medidas pertinentes para regularizar sua carga horária como professor, de 40 para 20 horas, de modo a não haver choque com as novas funções de magistério decorrente de aprovação em concurso público no mesmo órgão de educação do DF. Ao perceber o imbróglio, envidou esforços para proceder aos ajustes pertinentes, ingressando com o processo SEI 00080-00014092/2024-01, em 25/01/2024, não havendo notícias de seu resultado na esfera administrativa. Os documentos que foram juntados aos autos não trazem nenhuma informação capaz de se aferir se o impetrante tomou ou não posse no cargo almejado no último dia 26 de janeiro de 2024, consoante nomeação publicada no DODF 241, de 27/12/2023. Observa-se, pois, não haver estofo jurídico com amplitude para justificar o exame do pedido em sede de Plantão Judicial. Basta ver que a peça de ingresso diz que a situação é emergente, mas não demonstra o ato coator. A propósito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do 2o Grau de Jurisdição no colendo TJDFT: "Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Ora, resta fora de dúvida que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas. A possibilidade do perecimento do direito, em tese, não restou demonstrado de forma inequívoca, na medida em que não há elementos de informação capazes de demonstrar, de plano, que o impetrante não tomou posse no cargo pretendido. A via estreita do mandado de segurança exige a prova pré-constituída como vetor indispensável para amparar o direito vindicado, sendo certo que na seara restritiva do Plantão Judicial não há espaço para ilações, devendo-se ater em aferir se há risco sobre o direito posto, tudo previamente demonstrado, cumulado com a impossibilidade de se aguardar o expediente ordinário para a análise por parte do juiz natural. Por conta destas brevíssimas razões, nota-se em um exame perfunctório, em que pese o caso revestir-se de aparente urgência, que a verossimilhança do direito vindicado não se encontra estampada de modo indene. Ante o exposto, sem mais delongas, e tendo em vista a falta de demonstração da possibilidade do perecimento do direito pretendido, para justificar sua apreciação no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, deixo de examinar o pleito na forma em que formulado. Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Eustáquio de Castro, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de janeiro de 2024, às 18h. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)